Tribunal: TJDFT
Processo: 0727397-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727397-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Deutsche Lufthansa AG Embargado: Carlos Henrique Lopes Divino D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Deutsche Lufthansa AG (Id. 71225625) contra o acórdão (Id. 71116344) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator